Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0721290-55.2023.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada, CAROLINE YANDRA DE OLIVEIRA, em contrarrazões (id. 70189182). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de abril de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator